Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. AFASTADA. RETRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autos encaminhados pela Presidência desta Corte à esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.030, II, do CPC). 1.1. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado, considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
2. O acórdão em reapreciação deu parcial provimento ao apelo para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 3.000,00, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC
3. Honorários de advogado. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC. 3.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.2. Assim, considerando o julgado acima, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 3.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00).
4. Novo julgamento realizado por força do art. 1.030, inciso II, do CPC, devendo as partes serem condenadas, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada, arbitrados em 13% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00).
5. Apelo parcialmente provido.